Tribunal: TJDFT
Processo: 0001907-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001907-05.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CELIA MARIA BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abro vista dos autos ao exequente para se manifestar quanto à petição de ID: 26985665. Brasília, 22 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador